Tribunal: TJMT
Processo: 1007089-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007089-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIELA PEREIRA PANDOLFO - CPF: 045.571.471-19 (ADVOGADO), BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA - CNPJ: 20.811.035/0001-18 (AGRAVADO), FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.845.150/0001-57 (AGRAVANTE), RUI CARNEIRO SAMPAIO - CPF: 044.330.289-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL

VIA AGRAVO
DE INSTRUMENTO –

POSSIBILIDADE –
TAXATIVIDADE MITIGADA – FUNDAÇÃO
DE APOIO À UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL – PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA ESTADUAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
– DECISÃO
ANUL
ADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As decisões relativas à competência, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 (Precedentes do STJ)

As
fundações de apoio à
s
universidade
s
pública
s federais, deverão ser julgadas pela Justiça Comum Estadual,
pois, gozam
de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e administração próprios, não fazendo parte da Administração Pública Indireta
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto

por
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
, contra decisão
interlocutória
proferida

(ID. 142480651 – autos de origem - PJE n.º 1022915-90.2018.8.11.0041)
pelo
Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de
Cuiabá-MT
,
que

nos autos daAção de Execução de Título Extrajudicial
, objeto da lide
,
nos seguintes termos:

“
(...)
“Vistos. Tendo em vista que foi reconhecido a incompetência desse Juízo para processar e julgar feito envolvendo Fundação ligada à Universidade Federal e credenciada ao MEC, determino o encaminhamento destes autos à Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de estilo, como já decido nos autos de Embargos à Execução. Às providências. Cumpra-se
.”

Em razões recursais

(ID nº 20
7042668
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.
Defende
,
a
reforma da

decisão
interlocutória
exarada pelo juízo de primeiro grau que determinou remessa dos autos à justiça federal
, ante a ausência de fundamentação.

O pedido recursal de efeito ativo para suspender a concessão de tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
foi indeferido
, conforme
ID nº 204480174.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas
, nos termos da
decisão de

ID
nº 20
7368668
.

A parte agravada, por outro lado, apresenta contrarrazões
,
rebatendo as alegações da agravante e defendendo o desprovimento recursal.

(ID nº
211408186
)
.

O ilustre representante do Parquet, manifestou-se pela
inocorrência de
interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção
.

(ID nº 211757187)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

BRAZILIAN CUSTOMS BROKERAGE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a
decisão do juízo
a quo
, que determino
u
o encaminhamento destes autos à Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista, a
suposta
incompetência d
a justiça estadual
para processar e julgar feito envolvendo
f
undação ligada à Universidade Federal e credenciada ao MEC
.

Lado outro,
empresa agravada
, defende a
manutenção
do
decisum

vergastad
o
,
e o devido
envio dos autos à Justiça Federal.

Outrossim, a
noto que, o Superio
r

T
ribunal de Justiça possui entendimento pacificado, no sentido de que as decisões relativas à competência, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Nesta senda, considerando que a temática dos autos, versa acerca de competência, é possível a interposição de agravo de instrumento.

Pois bem.

Entendo que possui razão à Agravant
e.

É
sabido
que as fundações de apoio às universidades públicas têm personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e administração próprios, não fazendo parte da Administração Pública Indireta.

A despeito de uma atuação em prol do interesse público e de sua origem peculiar, as fundações de apoio às universidades públicas federais são entes dotados de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que não integram a Administração Pública Federal indireta
.

Desta forma, cito

a lei 8.958/1994
, a qual dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências,
autorizando em
seu artigo 1º
, a criação de instituições com finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa e o desenvolvimento institucional das Universidades Federais, nos seguintes termos:

Art. 1º As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e por prazo determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.

Portanto, tal criação de instituições para cuidar dos interesses das Instituições Federais, por si só, não atraem a competência da justiça federal, pois
,
se
trata
de
fundações com natureza de direito privado,

que
não são
mantidas com recursos orçamentários, sendo constituídas pela afetação de um patrimônio
por
particulares, com o propósito de fomentar e dar suporte a instituições de ensino públicas
.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.
I - As fundações de apoio às universidades públicas têm personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e administração próprios, não fazendo parte da Administração Pública Indireta, razão pela qual as ações em que atuarem como parte devem deverão ser julgadas pela Justiça Comum Estadual, mormente não se enquadrarem na previsão do artigo 109, inciso I, da CF/88. II - Conflito de competência conhecido, para declarar competente o MM. Juízo de Direito da Vara Cível de Santa Maria - RS, suscitado (STJ - CC: 89935 RS 2007/0221717- 0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/10/2008, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: -->
DJe
10/11/2008)” (grifo nosso).

Por tanto, entendo que deve ser
anulada
a decisão que declinou a competência à justiça federal, mantendo, desta forma, a competência para julgamento dos autos

na justiça estadual.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de
anul
ar

o
decisum
fustigad
o
, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024